Tribunal: TJDFT
Processo: 0002661-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0002661-84.2017.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Nutrifica Comércio de Nutrição Enteral e Parental Ltda Embargada: Bom Ar Service Ltda - ME D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Nutrifica Comércio de Nutrição Enteral e Parental Ltda (Id. 25729932) contra o acórdão (Id. 25444287) que negou provimento à apelação manejada pelo ora embargante e deu parcial provimento ao recurso adesivo interposto pela embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator